Tribunal: TJBA
Processo: 8053512-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053512-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

AGRAVADO: RANULFO SEIXAS CARDOSO

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, GLENIA SALUM CARDOSO DOURADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIMITAÇÃO DE FATURAMENTO COM BASE EM CONSUMO MÉDIO ANTERIOR. UNIDADE RURAL. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
. OSCILAÇÃO E AUMENTO DE CONSUMO JUSTIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da vara cível competente, que, em ação de natureza consumerista, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar que a concessionária de energia elétrica se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora rural, condicionando a manutenção do serviço ao pagamento mensal correspondente ao consumo médio de 103 KWh, apurado em período anterior à instalação de sistema fotovoltaico.

2. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de preservação do serviço essencial e na alegada elevação abrupta do valor das faturas de energia elétrica.

3. No recurso, a agravante sustentou a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, afirmando que o aumento do consumo decorreu de alteração da classificação da unidade consumidora, que passou de rural agropecuária para rural com bombeamento de água para irrigação, circunstância apta a justificar a majoração e a oscilação do faturamento.

4. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo para cassar a tutela provisória.

5. O efeito suspensivo foi deferido em decisão monocrática, diante da plausibilidade das alegações recursais.

6. O agravado apresentou contrarrazões, defendendo a desproporcionalidade dos valores cobrados após a instalação do sistema de energia solar e apontando crescimento expressivo do consumo a partir de determinado período.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que limitou o faturamento de energia elétrica com base em consumo médio anterior, desconsiderando a alteração da classificação da unidade consumidora rural e a adoção de sistema de irrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. Para concessão de tutela provisória de urgência, exige-se demonstração do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
(art. 300, CPC).

9. A probabilidade do direito, consubstanciada no
fumus boni iuris
, pressupõe juízo de plausibilidade das alegações deduzidas, a partir dos elementos constantes dos autos, em cognição sumária.

10. A manutenção de serviços via indenização após vencimento contratual é excepcional e pode gerar responsabilização administrativa dos gestores por violação ao art. 95, §2º, da Lei 14.133/2021.

11. No caso concreto, os documentos evidenciam que a unidade consumidora teve sua classificação alterada de rural agropecuária para rural com bombeamento de água para irrigação, circunstância que, por sua própria natureza, implica aumento significativo e variações no consumo de energia elétrica.

12. A limitação do faturamento com base em consumo médio de 103 KWh, referente a período anterior não apenas à instalação do sistema fotovoltaico, mas também à implementação do sistema de irrigação, revela-se incompatível com a realidade atual da unidade consumidora.

13. O patamar de consumo adotado na decisão agravada mostra-se extremamente reduzido e dissociado da utilização típica de propriedade rural que emprega irrigação, aproximando-se mais de consumo residencial de pequena monta.

14. Ademais, é esperado que haja oscilações no consumo de energia elétrica em atividades de irrigação, especialmente em períodos de estiagem, ainda que exista geração própria por meio de energia solar

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso conhecido e provido, para cassar a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento: "A limitação judicial do faturamento de energia elétrica com base em consumo médio pretérito é indevida quando demonstrada alteração da classificação da unidade consumidora e adoção de sistema de irrigação, circunstâncias aptas a justificar aumento e oscilação do consumo, ainda que seja adotada energia solar".

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8046619-94.2024.8.05.0000 em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravado
RANULFO SEIXAS CARDOSO
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENT
O

ao recurso, nos termos do voto do relator.